Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Danúbio Sabino da Silva em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício D. Natália –, engendrara, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) não conhecera dos embargos de declaração interpostos pela terceira interessada Sueli Martins Machado em face da decisão que indeferira o pedido de homologação do acordo que celebrara com o executado, ora agravante, diante da sua manifesta intempestividade; (ii) determinara a exclusão da terceira interessada da autuação da execução após a expedição de alvará de levantamento em seu favor; iii) determinara o prosseguimento do executivo com a retomada das medidas constritivas e expropriatórias que vinham sendo adotadas antes de sua interrupção pelo peticionamento da terceira interessada; (iv) determinara o cumprimento da decisão anterior, que, de sua vez, deferira a alienação do imóvel penhorado em leilão eletrônico; (v) intimara o agravado para apresentar planilha do valor atualizado do crédito executado e certidões de débito fiscal e condominial. De sua vez, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma que seja cancelada a alienação do imóvel penhorado e preservada a terceira interessada na angularidade passiva do executivo, medida hábil a garantir o direito pignoratício da credora hipotecária. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor execução almejando forrar-se com o crédito condominial que individualizara. Sustentara que, diante da dificuldade de localização do seu paradeiro, fora citado por edital. Observara que a Curadoria de Ausentes formulara embargos do devedor de forma equivocada, porquanto apresentara-os nos autos da própria ação executiva. Pontuara que, demais disso, olvidara a Defensoria Pública de apresentar impugnação à penhora que alcançara o imóvel de sua titularidade – apartamento 1101, situado na QNA 42, Lotes 3 a 6e, Taguatinga/DF –. Defendera que a atuação da Curadoria de Ausentes ensejara-lhe manifestos prejuízos, ficando patente o cerceamento ao seu direito de defesa. Pontuara a nulidade da sua citação editalícia, tendo em vista que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, notadamente quando, na hipótese, poderia ter sido citado por hora certa, por telefone ou e-mail. Salientara que, durante o curso procedimental, o juiz da execução tivera ciência de que é o casado e, por isso, determinara a intimação da sua esposa sobre a penhora incidente sobre o imóvel individualizado. Mencionara que sua esposa fora intimada por meio do aplicativo de mensagens “whatsApp”, medida que afigura-se nula de pleno direito. Registrara que não fora oportunizada à sua esposa a quitação espontânea do crédito executado, tampouco a apresentação de defesa. Destacara, demais disso, que o agravado alterara o pedido executivo durante o curso procedimental, pois agregara à dívida exequenda valores correspondentes ao ITPU/TLP gerados pelo imóvel. Assinalara a ilegitimidade do agravado para efetuar a cobrança de verba tributária. Asseverara que há decisão judicial, proferida em outra ação judicial transitada em julgado, que proibira que o imóvel de sua titularidade fosse levado a leilão, tendo em vista que aludido bem fora dado em pagamento à terceira Sueli Martins Machado, credora hipotecária. Ressaltara que, “no caso em tela é patente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sanar as inúmeras nulidades contidas nos autos, em detrimento de direito de terceiro com preferência creditícia, e ainda, a fim de trazer aos autos a segunda devedora, qual seja, esposa do Agravante, a fim de que esta possa apresentar defesa acerca de constrição patrimonial de bem que lhe pertence, na meação[2].” Acentuara que, caso o executivo tenha regular prosseguimento, o imóvel de sua titularidade será levado a leilão, causando prejuízo irreparável à credora hipotecária. Pontuara que a terceira interessada Sra. Sueli Martins Machado fora admitida nos autos da execução subjacente contudo, a decisão arrostada determinara de forma indevida a sua exclusão da demanda. Acrescera que a credora hipotecária tem preferência para adquirir o imóvel. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Danúbio Sabino da Silva em face da decisão[3] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício D. Natália –, engendrara, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) não conhecera dos embargos de declaração interpostos pela terceira interessada Sueli Martins Machado em face da decisão que indeferira o pedido de homologação do acordo que celebrara com o executado, ora agravante, diante da sua manifesta intempestividade; (ii) determinara a exclusão da terceira interessada da autuação da execução após a expedição de alvará de levantamento em seu favor; iii) determinara o prosseguimento do executivo com a retomada das medidas constritivas e expropriatórias que vinham sendo adotadas antes de sua interrupção pelo peticionamento da terceira interessada; (iv) determinara o cumprimento da decisão anterior, que, de sua vez, deferira a alienação do imóvel penhorado em leilão eletrônico; (v) intimara o agravado para apresentar planilha do valor atualizado do crédito executado e certidões de débito fiscal e condominial. De sua vez, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma que seja cancelada a alienação do imóvel penhorado e preservada a terceira interessada na angularidade passiva do executivo, medida hábil a garantir o direito pignoratício da credora hipotecária. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o cancelamento do leilão do imóvel penhorado durante o curso procedimental. Sustentara o agravante, em suma, que a execução está eivada de várias nulidades processuais, como a nulidade da citação editalícia, a atuação deficiente da Curadoria de Ausentes, a irregularidade na intimação de sua esposa, via aplicativo “Whatsapp”, acerca da penhora do imóvel, e a alteração do pedido executivo durante o curso processual. Defendera o agravante, outrossim, a inviabilidade da alienação judicial do imóvel penhorado, que encontra-se gravado de garantia hipotecária, em favor da terceira Sueli Martins Machado. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que a decisão guerreada não apreciara as alegações acerca das nulidades processuais suscitadas pelo agravante. Com efeito, o provimento guerreado cingira-se a não conhecer dos embargos de declaração interposto pela terceira interessa - Sueli Martins Machado -, diante da sua intempestividade, e, outrossim, a determinar o prosseguimento do executivo com a retomada das medidas constritivas e expropriatórias anteriormente deferidas, nada dispondo sobre as irregularidades agora apontadas pelo agravante, pois não ventiladas. É o que se infere da decisão que ora se transcreve[4]: “I. Trata-se de Embargos de Declaração de id. 181000671, opostos pela terceira SUELI MARTINS MACHADO em face da decisão de id. 176365361, que indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado entre ela e a parte executada, referente a dívida estranha ao objeto do presente feito executório. Sustenta, em síntese, a existência de contradição no decisum, uma vez que o entendimento nele externado estaria em desconformidade com decisão proferida por outro Juízo em processo sem conexão com este feito. Contudo, o recurso em questão sequer merece conhecimento por parte deste Juízo, em vista da sua manifesta intempestividade. Com efeito, a decisão embargada foi proferida em 26/10/2023, tendo a embargante dela sido intimada no mesmo dia através de sua publicação no DJe. Há, ainda, um expresso registro de ciência pela embargante, através do sistema PJe, datado de 31/10/2023. Por sua vez, os Embargos Declaratórios foram opostos somente no dia 07/12/2023, muito após o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Registro, por oportuno, que a dilação de prazo de 15 (quinze) dias, concedida nos termos da decisão de id. 179499811, se referiu exclusivamente à oportunidade que lhe foi concedida para se manifestar a respeito de eventual interesse em que o valor depositado em Juízo pela terceira interessada fosse utilizado para pagar a dívida em seu próprio nome. Não implicou - por manifesta impossibilidade de tal concepção em nosso sistema processual - dilação de prazos recursais expressamente previstos em lei.” Note-se que o provimento guerreado não tratara das nulidades processuais invocadas pelo agravante, questões agitadas exclusivamente nessa sede recursal. Conforme pontuado, o agravante não apresentara essas insurgências ao juiz da causa. Assinala-se que o agravante, conquanto tenha sido citado por edital, durante o curso procedimental, constituíra advogado e formulara manifestações[5] nos autos da execução. Contudo, em momento algum apontara qualquer nulidade ao feito executivo, insurgência que formulara somente no ambiente desse agravo de instrumento. Sob essa ótica, fica patente que esse agravo carece de objeto, quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada acerca das nulidades procedimentais por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as nulidades processuais suscitadas pelo agravante exclusivamente nessa sede recursal, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do tema, inviabilizando a suspensão do executivo com lastro na existência de eventual vício procedimental. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, as alegações formuladas pelo agravante almejando o reconhecimento de nulidades processuais sequer foram formuladas perante o juiz da causa, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto a aludida matéria. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que não subsiste pronunciamento dispondo sobre as nulidades processuais, sobeja apreciar o alegado pelo agravante acerca da necessidade de se preservar a terceira interessada na angularidade passiva do executivo, medida hábil a garantir o direito pignoratício da credora hipotecária. Quanto ao tópico, ressoa impassível a apreensão de que não assiste legitimidade ao agravante para postular que a Sra. Sueli Martins Machado permaneça na angularidade passiva da execução, como forma de preservar o direito da credora hipotecária, porquanto não lhe sobeja possível defender e postular direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. Com efeito, apreendida a validade da garantia real detida pela terceira interessada, não está o agravante legitimado a formular pedidos em favor da credora hipotecária do imóvel penhorado durante o curso procedimental executivo, pois pretende defender direito alheio em nome próprio, o que não lhe é lícito nem permitido. A defesa dos direitos que assistem à credora hipotecária incidente sobre o imóvel penhorado encerra questão reservada exclusivamente a ela, implicando a formulação da pretensão por parte do agravante a defesa de direito titularizado por terceiro. Consoante pontuado, ao postular o agravante a manutenção da credora hipotecária na composição subjetiva da execução subjacente, “a fim de garantir direito pignoratício empenhado antes do início da execução”[6], está defendendo direito que não o assiste, pois não detém nenhum direito sobre imóvel, o que não afigura-se possível, pois, frise-se, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio. Evidentemente, eventuais direitos detidos pela credora hipotecária e seu interesse em figurar na angularidade passiva da execução somente podem ser por ela postulados, a única revestida de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que o agravante assuma, em nome próprio, a tutela dos seus direitos na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual vigente. Deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que o agravante não insurgira-se contra quaisquer das decisões que reconheceram, em suma, que a garantia incidente sobre o imóvel penhorado não traduz óbice à sua alienação judicial. Com efeito, ressoa impassível que, durante o curso procedimental, fora reconhecida a viabilidade da alienação do imóvel penhorado. O agravo, sob essa conformação, afigura-se manifestamente inadmissível ante a inconsistência da pretensão reformatória veiculada e da ilegitimidade do agravante para formulá-lo, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto e, demais disso, por defender o agravante direito alheio em nome próprio, sem autorização legal, descerrando situação de ilegitimidade e falta de interesse recursal. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 183631238 - Pág. 1/2 (fls. 640/641) – execução. [2] - ID Num. 56129699 - Pág. 8 (fl. 9). [3] - ID Num. 183631238 - Pág. 1/2 (fls. 640/641) – execução. [4] - ID Num. 183631238 - Pág. 1/2 (fls. 640/641) – execução. [5] - ID Num. 113773304 - Pág. 1/2 (fls. 356/357) e ID Num. 119086563 - Pág. 1 (fl. 396) – execução. [6] - ID Num. 56129699, p. 11 (fl. 12).